Tribunal: CARF
Processo: 13603.900063/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900063/2016-96
RESOLUÇÃO
3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo ao
REINTEGRA e pedido de compensação – PER/DCOMP.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
2
O despacho decisório foi emitido em 3/2/2016. Refere-se ao PER/DCOMP
14557.44413.050115.1.5.17-4367, período: 4o trimestre/2011. Foi pleiteado
crédito de R$ 3.479.359,56, reconhecido o valor de R$ 3.315.902,60 e
homologada parcialmente a compensação declarada.
Foram imputadas as seguintes inconsistências:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra (K)
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (X)
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
- Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (Z)
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T)
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L)
Em consequência, o despacho decisório aponta débito:
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/02/2016.

Enquadramento legal citado: “Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011, Decreto no
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430,
de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012”.
O despacho decisório apresenta esclarecimentos sobre os fatos examinados, o
cálculo do crédito e as inconsistências identificadas no PER/DCOMP registrado
pelo interessado. Vide “análise de crédito” (fl. 8) e “cálculo do direito creditório”
(fl. 51).
Foram apresentados no despacho decisório quadros e detalhamentos sobre as
inconsistências imputadas.
O interessado foi intimado em 17/2/2016. Apresentou manifestação de
inconformidade em 16/3/2016 (fl. 141), na qual alega:
• A exigência fiscal deve ser cancelada, pois o direito creditório está respaldado
por documentação válida e equívocos na prestação de informações são
meramente formais e não podem inviabilizar o reconhecimento do direito
creditório (verdade material).
• As inconsistências decorreram de equívocos cometidos pela fiscalização no
processamento eletrônico das informações ou pelo interessado no
preenchimento de documentos – PER/DCOMP, notas fiscais, registros de
exportação (RE) e declarações de exportação (DE ou DDE).
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
3
• Inconsistência L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação (Doc.03). A inconsistência apontada decorre do fato de os RE
inicialmente transmitidos (identificados com os números de ordem 938 a 949,
2986 a 2992, 3350 a 3361) terem vencido, sem que fossem realizadas as
exportações, conforme demonstra as telas do Siscomex acostadas.
• Cita como exemplo o RE 12/0022764-001, inicialmente vinculado à DDE
2120050843/2 (fl. 146). Em razão do vencimento do referido RE, a Requerente o
substituiu pelo RE 11/1484632-002, o qual foi devidamente vinculado à DE
2120050843/2 e à Nota Fiscal 1622313.
• Cita RE 12/0022770-001, inicialmente vinculado à DDE 2120055290/3. Em razão
do seu vencimento, a Requerente o substituiu o RE 12/0022770-001 pelo RE
11/1484637-001, o qual foi devidamente vinculado à Declaração de Exportação
2120055290/3 e à Nota Fiscal 1602669 (fl. 147).
• A mesma situação ocorreu em relação a todos os RE que geraram a
inconsistência L. Junta planilha (fl. 148).
• Inconsistência M – Nota Fiscal não Relacionada à DE — Exportação direta (Docs.
04 a 07). Constata-se que para a maior parte das Declarações de Exportação, nas
quais foi identificada essa inconsistência (NF identificadas no Despacho Decisório
com os números de ordem 1 a 123, 172 a 2.985, 2.994 a 3.432), a Requerente
deixou de informar o número específico das Notas Fiscais porque foi informado o
número da Relação de Notas Fiscais (RN), nos exatos termos autorizado pelo art.
61 da IN SRF no 28/1994.
• Nas hipóteses em que o número de Notas Fiscais a serem relacionadas na DDE
for superior a 10 (dez), o dispositivo acima transcrito faculta ao exportador a
utilização do relatório de "Relação de Notas Fiscais", faculdade esta utilizada pela
Requerente nas Declarações de Exportação indicadas nos números de ordem 1 a
719,812 a 971 e 4135 a 5306 do Despacho Decisório (Doc. 04).
• Cita nota fiscal 109862. Na DE 2111352239/9, ao invés de informar
individualmente o número dessa NF, informou-se a Relação de Notas Fiscais - RN
no 3444, da qual essa faz parte (fl. 150).
• A Relação de Notas Fiscais de no 33444 se refere a diversas NF, dentre as quais
as de números 109862 a 110000, cujo crédito também foi objeto de glosa
(números de ordem 1 a 123). Como exemplo, cita a NF 109862, que também
consta da RN no 33444 (fl. 151).
• Por outro lado, em relação às Declarações de Exportação no 2120028587/5
(número de ordem 165) e 2111390994/3 (número de ordem 2993), a Requerente
se equivocou ao digitar os números das Notas Fiscais a elas vinculadas.
Posteriormente, protocolou Requerimento de Retificação das Declarações de
Exportação averbadas. Esses requerimentos já foram analisados, tendo sido
deferidas as retificações das Declarações de Exportação, para que nelas constasse
o número correto das Notas Fiscais (Doc. 05).
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
4
• Cita, como exemplo, a DE 2120028587/5, que no momento de sua averbação foi
discriminada a NF no 13799, quando o correto seria a NF no 137399. Após a
análise do requerimento, a Receita Federal retificou a DE 2120028587/5 para nela
constar o número correto da Nota Fiscal (fl. 152).
• Em relação às Declarações de Exportação 2120028587/5 e 2111390994/3, foi
efetivada a devida retificação dos números das notas fiscais que acobertaram
operações de exportação, não prejudicando a validade do crédito de REINTEGRA
pleiteado.
•Quanto às DE 2111374153/8 e 2111374181/3 (números de ordem 124 a 164), a
Requerente se equivocou ao indicar o número da Relação das Notas Fiscais (RN) a
elas vinculadas (Doc. 06).
• No caso da DE 2111374153/8, por equívoco, foi informado o número de
Relação de Notas Fiscais 2873, quando o certo seria a RN no 3798. E, no caso da
DE 2111374181/3, a Requerente indicou o número de Relação 2875, quando o
certo seria a RN no 3799 (fl. 152 e 153). O equívoco na indicação das Relações de
Notas Fiscais foi devidamente retificado pela Requerente por meio do
Requerimento de Retificação (fl. 154).
• Apesar de o requerimento encontrar-se pendente de análise pela Receita
Federal, os documentos que o instruíram (vide Doc. 06), permitem a verificação
de todos os elementos necessários para confirmar que essas inconsistências
decorreram, tão somente, de mero erro de preenchimento das Declarações de
Exportação, sendo, portanto, possível a validação dos créditos.
• Em relação à DE 2111352464/2 (números de ordem 167 a 171), a Requerente
incorreu em erro de digitação dos números das Notas Fiscais a ela vinculada (fl.
155). Indicou as notas fiscais 40470/3 a 40473/3, quando o correto seria indicar as
notas 40740 a 40743 (Doc. 07). Constatado o equívoco, a Requerente
protocolizou, na Receita Federal, Requerimento de Retificação da Declaração de
Exportação (fl. 156). Assim, houve mero erro de digitação. Requer o
reconhecimento do direito creditório em relação a todas as notas fiscais objeto da
inconsistência M.
• Inconsistência Z – Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados (Doc. 08). Cita nota fiscal 1590093. Houve erro no preenchimento do
PER/DCOMP. Não foi informado o código NCM 84149034 no PER/DCOMP. DANFE
e DE 111308923/7 comprovam que a mercadoria foi exportada (fl. 157 e 158).
Erros formais não invalidam o crédito.
• Inconsistências M e Z – Nota Fiscal não Relacionada à DE — Exportação direta e
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (Doc. 09).
Notas
fiscais
1611959
e
1611992.
As
inconsistências
decorrem
da
desconsideração pelo sistema do uso da faculdade prevista no artigo 61 da IN SRF
no 28/1994. Na DE 2111336291/0 foi informada Relação de Notas Fiscais no 1253
(fl. 159), na qual consta a nota fiscal 1611959 (fl. 160). Confirmada a nota fiscal,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
5
afasta-se a inconsistência Z, pois o produto de NCM 40091290 foi efetivamente
exportado (fl. 161).
• Princípio da verdade material e inexistência de dano ao erário. Não procedem
as inconsistências apontadas no despacho decisório. Por força do Princípio da
Verdade Material, ao qual está adstrita a Administração Pública, cabe à
Fiscalização buscar a aproximação entre a realidade fática e sua representação
formal, não podendo ficar restrita às questões meramente formais. Faz citações.
• A fiscalização deve analisar toda documentação juntada aos autos e, se
entender necessário, buscar outras informações para apurar a existência do
crédito.
• Protesta, em observância ao princípio da verdade material, pela realização de
diligência fiscal, com o fim de se confirmar, por todos os meios necessários, que
todos os itens constantes do PER lhe conferem direito ao crédito do REINTEGRA.
• Requer seja acolhida a manifestação de inconformidade e homologada a
compensação.
A 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão no 108-036.797
(Acórdão sem ementa – Portaria RFB 2.724/2017).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
requerendo, ao final:
V. PEDIDOS
Diante do exposto, requer o provimento do presente Recurso Voluntário para
reformar o r. Acórdão recorrido para que seja integralmente reconhecido o
crédito de REINTEGRA informado no PER no 14557.44413.050115.1.5.17-4367 e,
consequentemente, sejam integralmente homologadas as compensações dos
débitos declarados na DCOMP no 08258.60670.231112.1.3.17-7509, com o
afastamento integral da cobrança, em função da comprovação da integralidade
do direito creditório.
Subsidiariamente, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não
são suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de REINTEGRA,
com base nos princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da
prova, bem como no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se
seja determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
6
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como relatado, trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo
ao REINTEGRA, através do PER/DCOMP 14557.44413.050115.1.5.17-4367, referente ao 4o
trimestre de 2011, no qual foi pleiteado o crédito de R$ 3.479.359,56, reconhecido o valor de R$
3.315.902,60 e homologada parcialmente a compensação declarada. Parte do crédito não foi
reconhecido em razão das seguintes inconsistências:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra (K)
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (X)
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
- Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (Z)
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T)
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L)
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
Em face do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que o direito creditório se encontra respaldado em
documentação válida e suficiente, apresentada juntamente com sua defesa, e que comprovaria
que as inconsistências apuradas seriam decorrentes de erros formais no preenchimento de
documentos – PER/DCOMP, notas fiscais, registros de exportação (RE) e declarações de
exportação (DE ou DDE), os quais não podem inviabilizar o reconhecimento ao crédito, por força
do princípio da verdade material.
O acórdão recorrido se furtou a analisar e considerar a documentação apresentada
pela Recorrente, sustentando a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP após decisão
administrativa, por força dos artigos 87 e 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, se
posicionando no sentido de ser “vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP
após exarado o despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se
presta a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma retificação ou inovação
do PER/DCOMP original.”
Portanto, a DRJ não analisou a vasta documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade, por entender que com a emissão do Despacho Decisório,
consolidou-se a situação fática apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível
de alteração em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
7
Todavia, a meu ver, o erro formal no preenchimento das informações não pode
impedir o reconhecimento do crédito, quando constatado de forma incontroversa, em prestígio ao
princípio da verdade material.
Corroborando esse entendimento, há diversos precedentes do CARF:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do pedido de
ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu direito ao crédito,
quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
(Processo no 11020.912729/2012-51; Acórdão no 3401-013.508; unanimidade;
Relator Conselheiro George da Silva Santos; sessão de 19/09/2024)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).
(Processo no 16682.900721/2014-33; Acórdão no 3302-014.070; unanimidade;
Relator Conselheiro Flávio José Passos Coelho; sessão de 28/02/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.553 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900063/2016-96
8
(Processo no 10920.900888/2013-87; Acórdão no 3002-002.294; unanimidade;
Relator Conselheiro Paulo Régis Verter; sessão de 21/07/2022)
Sendo assim, necessário se faz analisar se, no caso concreto, o direito ao crédito
resta comprovado pela Recorrente de forma incontroversa, inobstante o erro formal, de forma a
ser possível superá-lo.
Tendo em vista a vasta documentação trazida aos autos pela Recorrente,
juntamente com a manifestação de inconformidade, visando comprovar que as inconsistências
indicadas no Despacho Decisório decorrem de erros formais no preenchimento do PER/DCOMP e
outros documentos, reputo prudente - considerando que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos - a
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para,
superando o entendimento adotado pela DRJ, se proceda à análise dos documentos apresentados
em sede de manifestação de inconformidade, identificando se efetivamente se tratam de erros
formais, considerando ainda os Requerimentos de Retificação das Declarações de Exportação
trazidos aos autos, de forma a se apurar a higidez (ou não) do crédito pleiteado pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade material e
no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para, superando o entendimento adotado pela DRJ, se proceda à
análise dos documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, identificando
se efetivamente se tratam de erros formais, considerando ainda os Requerimentos de Retificação
das Declarações de Exportação trazidos aos autos, de forma a se apurar a higidez (ou não) do
crédito pleiteado pela Recorrente, devendo ser elaborado relatório fiscal detalhado e conclusivo,
indicando, se for o caso, o novo valor do crédito a ser reconhecido.
Caso se entenda necessário, intime-se a Recorrente, em prazo razoável, para
prestar esclarecimentos e apresentar documentação complementar.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 603
DF CARF MF
Original